Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705159-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MOREIRA MADEIRAS LTDA - ME AGRAVADO: MARCELO VIEIRA DIAS DECISÃO 1. Agrava o exequente contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 23396473 – p. 109) que indeferiu pedido de penhora do veículo (I/HYUNDAI I30, 2.0 ANO/2010, PLACA JIN9856) junto ao RENAJUD, sob o fundamento de inviabilidade da medida para bens gravados com alienação fiduciária, nos termos das alterações do art. 7°-A, do Decreto-lei 911/69, incluídas pela lei 13.043/14. Alega, em resumo, a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos. Sustenta a ausência de fundamentação da decisão, dificultando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Aponta perigo de dano na possibilidade de desfazimento e dilapidação do patrimônio do agravado, podendo resultar na frustração da execução. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. A penhora da coisa dada em garantia e os direitos contratuais à sua aquisição não se confundem. A primeira, por ser de propriedade resolúvel do credor fiduciário, estranho à relação processual, não comporta penhora; os direitos aquisitivos, sim, podem ser penhorados, consoante jurisprudência do STJ e do TJDFT. A penhora dos direitos aquisitivos, independentemente da sua duvidosa eficácia, é uma faculdade que assiste ao exequente – CPC 835, XII (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.209.112, Des. Fernando Habibe, 2019; STJ, 2a T., REsp. 1.703.548, Min. Francisco Falcão, 2019). Posto isso, defiro liminarmente a penhora dos direitos aquisitivos do veículo acima especificado, observada a ordem de preferência do CPC 835, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao intuitivo perigo da demora. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR